Tribunal: TJMT
Processo: 1028990-95.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028990-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Indenização por Dano Moral, Bancários, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANSELMO HASE - CPF: 077.574.411-53 (RECORRENTE), LEIDIANE LEITE VIANA - CPF: 022.922.812-79 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA.

DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ante a declaração firmada por pessoa natural, a documentação acostada nos autos e a ausência de prova em contrário, é o caso de rejeitar a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça.

2.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal.

3.

O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

4.

Hipótese dos autos em que a instituição recorrida junta o instrumento contratual devidamente assinado e outros documentos que evidenciam o vínculo e a anuência da contratação.

5.

Ausência de conduta ilícita.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

7.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A pretensão recursal é a reforma do pronunciamento para que sejam julgados procedentes os pedidos de restituição em dobro dos valores indevidos (i), bem ainda indenização por danos morais na quantia sugerida de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ii).

A recorrida, em contrarrazões, requer o não conhecimento do recurso por ofensa ao ônus da dialeticidade e ausência de preparo, ocasião em que impugna o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, aduz que os débitos são decorrentes da modalidade cartão de crédito consignado, devidamente pactuado que autoriza a realização de descontos de um valor mínimo diretamente na folha de pagamento, até amortizar ou liquidar os valores devidos pelo seu uso, motivo por que postula o desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1028990-95.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ANSELMO HASE

Polo Passivo

BANCO BMG SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Ausência de preparo – impugnação ao pleito de gratuidade da justiça

A parte recorrida invoca a deserção do recurso em detrimento ao pedido de gratuidade da justiça. No entanto, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, ante a declaração firmada por pessoa natural, a documentação acostada nos autos e a ausência de prova em contrário, é o caso de deferimento da benesse, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Razão por que rejeito a preliminar arguida e o processamento do recurso está sob o pálio da gratuidade da justiça.

(ii) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

De forma semelhante, excerto desta Turma Recursal:

“(...) Rejeita -se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95. (...)” (TR-MT, N.U 8016971-95.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte recorrente ingressou com a ação sob a narrativa de que manteve relação jurídica com a instituição recorrida, contudo, sem data para finalizar.

Como relatado, o juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos da inicial. Isso porque, em contraprova, a recorrida conseguiu demonstrar a legalidade dos descontos advindo da contratação do empréstimo denominado de “cartão de crédito”.

Juntou o termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado devidamente assinado e acompanhado do documento pessoal mais autorização para desconto em folha. Ainda, faturas de consumo que demonstram a utilização do cartão de crédito.

Frisa-se, aliás, que a parte recorrente não nega que tenha contratado os serviços. E não obstante a sua insurgência recursal, sequer há indícios de vício de consentimento.

Oportuno lembrar que a inversão do ônus
probandi
, como preceitua o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o consumidor do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Tal qual reconhecido na origem, pela análise, está claro o negócio jurídico realizado entre as partes, bem como a utilização do referido cartão de crédito.
O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

Nesse sentido, julgados desta Turma Recursal acerca da matéria ventilada nestes autos, inclusive deste Relator:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO, REALIZAÇÃO DE SAQUES POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM CONTA PRÓPRIA
E USO DO CARTÃO DE CRÉDITO NO COMÉRCIO LOCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes. 2. Comprovação de contratação mediante juntada de contrato assinado, proposta de adesão – servidor público, autorização para desconto em folha de pagamento, realização de saque por transferência bancária em conta de própria titularidade e faturas de utilização de cartão. 3. A instituição financeira não comete ilícito quando há prova da adesão de cartão de crédito consignado com autorização expressa de desconto em folha de pagamento, pois está no exercício regular do direito. 4. Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e improvido (N.U 1007460-37.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA RECLAMANTE, SELFIE, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPROVANTES DE TED ́s, ÁUDIOS E TERMOS DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC, DEVIDAMENTE ASSINADOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1005095-27.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída. 2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Assim, comprovada a contratação dos serviços e a legitimidade da cobrança, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Em face do exposto
, REJEITO
as preliminares arguidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a sua execução em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023